Tribunal: TJMT
Processo: 1001048-32.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1001048-32.2018.811.0044
RECORRENTE(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO(S): FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 45173989):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PARTE INDÍGENA E IDOSA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (TJMT – Recurso de Apelação Cível no 1001048-32.2018.811.0044, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020).
Opostos os Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 50467996.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 104 e 186 do CC, ao fundamento de que o contrato celebrado entre as partes atenderia aos requisitos exigidos pela lei, mesmo porque, o fato de ser indígena, por si só, não caracteriza a incapacidade da parte recorrida, já que em momento algum provou ser incapaz.
Ao arremate assevera que houve ofensa ao artigo 42 do CDC, sustentando que a condenação à devolução em dobro exige prova cabal da má-fé do credor, o que não é o caso dos autos.
Recurso tempestivo (ID. 53480955).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 56446981).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 104 e 186 do CC, ao fundamento de que o contrato celebrado entre as partes atenderia aos requisitos exigidos pela lei, mesmo porque, o fato de ser indígena, por si só, não caracteriza a incapacidade da parte recorrida, já que em momento algum provou ser incapaz.
Ao arremate assevera que houve ofensa ao artigo 42 do CDC, sustentando que a condenação à devolução em dobro exige prova cabal da má-fé do credor, o que não é o caso dos autos.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para a celebração do contrato demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA INDÍGENA E ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem registrou a nulidade do contrato em decorrência da inobservância de formalidade essencial, bem como a inexistência empréstimos contraídos pela agravada, a qual é indígena e analfabeta.
2. Na apreciação das provas, devem ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Diante das peculiaridades do caso, a Corte estadual reputou adequado estipular a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assim, verifica-se que essa quantia não se afigura exorbitante, o que torna inviável o especial, no ponto, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que, na responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. O acórdão recorrido, neste ponto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial da lavra desta Corte Superior. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1323463/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019).”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE AO PROMITENTE-COMPRADOR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP REPETITIVO 1.599.511/SP. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCLUIU PELO NÃO ATENDIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA AGRAVANTE. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a afetação de recurso ao rito dos repetitivos implica a suspensão das ações em trâmite nas instâncias ordinárias, mas não o sobrestamento dos recursos já em curso perante esta Corte. Precedentes.
2. O Tribunal a quo decidiu em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte Superior no REsp Repetitivo no 1.599.511/SP, tendo concluído pela ilicitude da cláusula que transferiu ao agravado a obrigação de pagar a comissão de corretagem por ter concluído, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, que a agravante não cumpriu com o necessário dever de informação. Reexame que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O entendimento da Corte de origem pela má-fé da agravante, com a sua consequente condenação à devolução em dobro dos valores pagos pelo agravado (art. 42, parágrafo único, do CDC), baseou-se nos elementos de ordem probatória colacionados aos autos, erguendo-se como óbice para a sua revisão as Súmulas 5 e 7 deste Sodalício.
4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional quando o exame da divergência jurisprudencial exigir o reexame de prova para a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados, incidindo, na espécie, o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte Superior.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1155459/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018)”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII